Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DO ÁGIO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. COMODATO FIRMADO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A usucapião especial urbana está prevista no artigo 1.240 do Código Civil, segundo o qual aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. Segundo os termos do acordo de divórcio homologado por sentença, a apelada tinha o direito de morar no imóvel objeto dos autos com seu filho pelo prazo de 5 anos, como forma de compensá-la pelas reformas por ela realizadas no bem.
3. Não há comprovação de que o imóvel, na verdade, tenha sido adquirido pela autora da ação de usucapião e seu esposo, filho dos proprietários registrais, uma vez que não há prova do pagamento do preço do ágio do imóvel, bem como o instrumento outorgado não preenche os requisitos da procuração em causa própria (in rem suam).
4 Os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH, são equiparados a imóveis públicos, tendo em vista a sua natureza especial para aquisição imobiliária por pessoas de baixa renda e, dessa forma, não estão sujeitos à usucapião enquanto permanecer a restrição hipotecária.
5. O ajuizamento da ação de usucapião pela comodatária configura o esbulho que desafia a proteção possessória.
6. Recursos conhecidos e providos (autos dos proc. n. 0704619-06.2018.8.07.0009 e n. 0700541-95.2020.8.07.0009).